Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia grafotécnica e de realização de audiência de instrução e julgamento. Aduz ter adotado todas as medidas necessárias para a segurança da operação, razão pela qual a fraude configura culpa exclusiva de terceiro. Por fim, ressalta que suportou todas as consequências do evento danoso, tais como a perda do produto e o não recebimento do valor correspondente, o que afasta o dever de indenizar o consumidor por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 36272024). Custas e preparo recolhidos (ID 36272027). Contrarrazões apresentadas (ID 36272030).
3. Torna-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando, à luz dos documentos apresentados, a falsificação se mostra grosseira e permite a formação do juízo de convencimento. Neste sentido: Acórdão 1417994, 07229475520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417838, 07157317020218070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, é possível verificar completa disparidade entre a assinatura da autora (ID 36271891 - Pág. 2) e o documento de ID 36271906 - Pág. 1, não havendo cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. Intimada a indicar a necessidade de produção de prova oral e a arrolar testemunhas (36271902 - Pág. 3), a recorrente se limitou a apresentar contestação, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, ante a inércia da parte. Ademais, o procedimento da compra e venda foi exaustivamente discriminado na peça de defesa (ID 36271905 - Pág. 6), sendo lícita a dispensa de audiência para comprovação dos mesmos fatos, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
6. No caso, os documentos apresentados pela recorrente demonstram a utilização de dados da autora para a celebração da compra e venda, de forma que os métodos adotados pela ré não foram suficientes para evitar a fraude.
7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação dos serviços, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
8. É incontroversa a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, o que enseja condenação por danos morais. O quantum arbitrado se mostra proporcional, razoável e guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.